Tribunal: STF
Processo: HC 219085
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, indeferiu pedido liminar no Recurso em Habeas Corpus nº 168.575/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente ante a prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. II, III e IV (homicídio qualificado), e 121, caput (homicídio simples), c/c o 14, inc. II, por duas vezes, todos do Código Penal. 



    3. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso no Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de justa causa para a ação penal devido à falta de indícios mínimos de autoria. Alegam a inépcia da denúncia, ante a falta de individualização da conduta imputada ao paciente. Apontam a insuficiência de fundamentação da decisão de recebimento da peça acusatória. 



    5. Requerem, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal, com o afastamento da prisão preventiva. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão de indeferimento de pedido liminar. 



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato apontado como coator, o Ministro Vice-Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a ausência de ilegalidade manifesta e dos pressupostos autorizadores da medida cautelar pretendida, além de apontar que o pedido se confunde com o próprio mérito da irresignação. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CFRB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator